Tribunal: TJSP
Processo: 2136857-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REEMBOLSO PARCIAL DAS DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES. AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2128987-25.2020.8.26.0000 QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE PARA SE CHEGAR AO VALOR QUE DEVE SER SOMADO AO "QUANTUM DEBEATUR" JÁ PARCIALMENTE ENCONTRADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE ORA SE AFASTA. RECURSO PROVIDO EM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REEMBOLSO PARCIAL DAS DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES. AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2128987-25.2020.8.26.0000 QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE PARA SE CHEGAR AO VALOR QUE DEVE SER SOMADO AO "QUANTUM DEBEATUR" JÁ PARCIALMENTE ENCONTRADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE ORA SE AFASTA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136857-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Potirendaba, em que é agravante
AUSTACLÍNICAS ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR, são agravados CIDALIA
MILDILEI AMATO PERES (ESPÓLIO) e GLAUCIA AMATO PERES DOS SANTOS
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136857-24.2020.8.26.0000 - MPO
2
Agravo de Instrumento no 2136857-24.2020.8.26.0000
Agravante: Austaclínicas Assistência Médica e Hospitalar
Agravados: Cidalia Mildilei Amato Peres e Glaucia Amato Peres dos Santos
Comarca: Potirendaba
V. 2684
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
REEMBOLSO
PARCIAL
DAS
DESPESAS
MÉDICO
HOSPITALARES.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2128987-25.2020.8.26.0000
QUE
DETERMINOU
O
PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE PARA SE CHEGAR AO
VALOR QUE DEVE SER SOMADO AO “QUANTUM
DEBEATUR”
JÁ
PARCIALMENTE
ENCONTRADO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE ORA SE
AFASTA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão (págs.
153/158 dos autos originários) proferida nos autos do incidente de liquidação de
sentença da ação de reparação de danos, que acolheu em parte o pedido inicial para
declarar que o valor devido pela ré é de R$ 62.908,77, arbitrando honorários
advocatícios em 10% sobre o proveito econômico da demanda.
Pleiteia a agravante o provimento do recurso, sustentando que não
cabe fixação de honorários advocatícios em liquidação de sentença, especialmente
porque, no caso em apreço, foram fixados no processo principal
(1000326-49.2018.8.26.0474) honorários advocatícios no valor de R$ 3.303,96, já
pagos pela agravante no cumprimento de sentença no 0000224-10.2019.8.26.0474,
movido pelo patrono do agravado. Subsidiariamente, requer a redução dos
honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136857-24.2020.8.26.0000 - MPO
3
Distribuído o recurso, sem pedido de antecipação de tutela recursal,
foi determinado o seu processamento (pág. 41).
Contraminuta apresentada (págs. 43/45).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso comporta parcial provimento.
Como é cediço, foi proposto pelo agravado o Agravo de
Instrumento no 2128987-25.2020.8.26.0000 e este foi julgado em 15.12.2020 por
esta Colenda Câmara por voto de minha relatoria, pelo qual foi dado parcial
provimento ao recurso para “determinar que a Operadora agravada aponte quais os
valores de referência para os serviços descritos às págs. 86/88 dos autos
originários, para que o Juízo os acrescente ao quantum já encontrado”. Manteve-
se, portanto, a r. Decisão então agravada quanto aos valores já encontrados, quando
se afirmou: “mantendo-se no mais a r. decisão por seus próprios fundamentos.”
Sendo assim, resta claro que, embora não tenha sido dito em
referido acórdão, a extinção foi afastada, eis que o feito prossegue para que a
Operadora aponte valores que ainda estão pendentes. Portanto, até que se apure
totalmente o débito, não há que se falar em extinção da fase de liquidação,
tampouco em arbitramento de honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136857-24.2020.8.26.0000 - MPO
4
Dessa forma, determinado o prosseguimento da liquidação de
sentença, até que sobrevenha decisão final sobre o quantum devido, não subsistem
os honorários advocatícios fixados e, caso estes venham novamente a ser arbitrados
pelo Juízo “a quo”, poderá a agravante oportunamente discutir seu cabimento ou
não, ou eventual redução.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
afastar a fixação dos honorários advocatícios.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora